Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713985-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NERCI LINO DE ALMEIDA TONACO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO O documento de Num. 16404279 não é suficiente para comprovar o recolhimento do preparo do recursal, porquanto ausente a guia de recolhimento, não havendo, portanto, como se aferir se ele, de fato, se refere ao presente feito. Sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, coligir aos autos a guia de recolhimento para que se possa confrontar com o comprovante de pagamento ou para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator